Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-82.2021.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Regra geral, o regime de comunhão parcial determina a comunicabilidade de todos os bens adquiridos na constância do casamento, consoante determina o artigo 1.658, do Código Civil. E, no que se refere aos demais bens adquiridos antes do casamento ou supervenientes à separação de fato, para que haja a comunicabilidade, exige-se menção expressa ou comprovação idônea.
2. Por força do ônus da prova, compete ao ex-cônjuge demonstrar os fatos constitutivos de sua pretensão. Porém, no que se refere ao imóvel em relação ao qual se pretendia a partilha, não foi feita prova da propriedade da res em nome da autora-apelada, seja por certidão de IPTU, registro em cartório de imóveis ou demais provas que demonstrassem a concretização de negócio jurídico de compra e venda, em relação ao qual somente se fez prova da tratativa inicial.
3. E, naquilo que diz respeito à partilha do automóvel, restou demonstrado que as partes promoveram a divisão antecipada da coisa, com assinatura de ambos os envolvidos e testemunhas, sem notícia de que tenha havido qualquer vício que tenha maculado aquela avença, razão pela qual o pedido para modificação do valor da divisão do bem não merece ser acolhido.
4. Não se desincumbe do ônus da prova o réu que se limita em alegar que havia bens móveis que guarnecia a residência, sem acostar aos autos as necessárias provas que comprovem o alegado.
5. Apelação conhecida e não provida.